Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721229-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVANIA TAVARES NOBREGA AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LIVANIA TAVARES NOBREGA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de exigir contas contra ela ajuizada pelo CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN, julgou procedente “o pedido inicial para condenar a ré a prestar as contas de sua gestão administrativa relativa ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar” (ID 36758228). Em suas razões (ID 36758219), a agravante sustenta a ausência de interesse processual do condomínio, haja vista que: 1) em 2018, a assembleia condominial decidiu postergar a análise das contas para momento posterior à realização da auditoria externa; 2) a referida decisão permanece hígida, porquanto não foi modificada por outra ou por decisão judicial; 3) as contas foram prestadas, mas, em razão de dúvidas suscitadas, a análise foi postergada; 4) “houve clara afronta do condomínio, por meio de sua síndica atual, que autorizou o ingresso da presente ação à revelia de autorização assemblear e de prévia deliberação acerca das contas”; 5) “não parece crível que o agravado alegue a inexistência da prestação de contas, quando este atribui valores líquidos supostamente não justificados, com base em documentos supostamente elaborados pelo Conselho Fiscal da época e ofertando todos os balancetes da gestão questionada, o que demonstra que o Condomínio dispõe de todos os documentos atinentes à gestão objurgada”; 6) o agravado indica de forma pormenorizada e líquida o suposto prejuízo, o que indica ser desnecessária a apresentação de contas, que visa à liquidação de valores desconhecidos decorrentes da conduta de quem administra patrimônio alheio; e 7) o agravado pretende, na verdade, realizar a cobrança de valores, que entende indevidos ou injustificados, o que denota que a ação de exigir contas é utilizada, no caso, como sucedâneo de ação de cobrança, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega ainda cerceamento de defesa, uma vez que o agravado juntou, em sua réplica, documentos novos sobre os quais não foi intimada a se manifestar, o que viola o disposto nos arts. 7o, 10o, 434, 435, 436 e 437, §1o, todos do Código de Processo Civil - CPC. Eventualmente, em caso de manutenção da decisão agravada, defende o afastamento dos honorários arbitrados, ao argumento de que o pronunciamento judicial prolatado na primeira fase do procedimento de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 85 do CPC. Ao final, requer “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal” para que seja suspensa a tramitação da ação de exigir contas até ulterior julgamento do recurso. Preparo recolhido (ID 36758220). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ e a orientação do Enunciado 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O recurso foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, I, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Embora a agravada tenha requerido a antecipação da tutela recursal, o que ela pretende é a suspensão da tramitação da ação de exigir contas até o julgamento de mérito do presente recurso. A tutela de urgência pleiteada, na realidade, consiste na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Por meio da ação de exigir contas, regulada pelos arts. 550 a 553 do CPC, aquele que teve seus bens, valores ou interesses administrados por outrem, por força de relação jurídica legal ou contratual, exige do administrador a prestação de contas referente ao período de gestão. Assim, salvo nas hipóteses em que a própria lei exige a prestação de contas em juízo, cabe ao autor da ação de exigir contas demonstrar que houve negativa (total ou parcial) da prestação extrajudicial das contas pelo administrador, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. Ilustrativamente, consigne-se lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “A legitimidade ativa de referida ação é daquele que afirmar que teve seus bens, valores ou interesses administrados (art. 550 do Novo CPC). Nesse caso, antes de discutir a legitimidade das contas apresentadas, deverá comprovar o dever do réu em prestá-las. O autor da demanda de exigir contas deverá demonstrar que houve recusa na prestação extrajudicial das contas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por carência de ação (ausência de interesse de agir). Quando a própria lei exige a prestação de contas em juízo, como ocorre, por exemplo, com o inventariante, tutor e curador, naturalmente o interesse de agir é presumido.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil . 9. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p.928) – grifou-se No caso, pretende o autor/agravado que seja a ré/agravante condenada a prestar contas referente ao exercício de 2017, quando atuou como síndica do condomínio. Todavia, resta incontroverso que, na assembleia geral extraordinária realizada em 07/11/2018, restou aprovada a realização de auditoria independente nas contas e execução contratual das gestões compreendidas entre os períodos de 01/05/2015 a 04/10/2016 e de 05/10/2016 a 31/12/2017, este último em que a agravante foi síndica (ID 105810615, autos originais). Extrai-se da ata da assembleia o seguinte: “Dando início aos trabalhos, a Síndica, Sra. Livânia (2514), explanou sobre os eventos que deram motivação à necessidade de se fazer uma auditoria nas contas do Condomínio, informando que foram criadas por duas vezes comissões para procura de empresas para realizar esse trabalho. Não foi possível fazer no primeiro momento, tendo em vista que os documentos do condomínio foram disponibilizados para a Polícia Civil para análise de possíveis irregularidades contábeis, ficando em seu poder por aproximadamente 8 meses. O laudo pericial contábil elaborado pela Polícia Civil foi disponibilizado aos condôminos para conhecimento, onde não foram apontadas irregularidades contábeis, somente irregularidades administrativas. A Sra. Síndica, informou ainda que o Conselho Fiscal de sua gestão elaborou uma síntese sobre irregularidades verificadas durante sua gestão e apresentou à assembleia um documento não assinado e solicitou aos condôminos que não aprovassem suas contas antes de ser efetuada auditoria de todo o período (2015 a 2017). Ressaltou ainda que todas as inconsistências apontadas foram devidamente esclarecidas, mas suas justificativas não foram aceitas pelo Conselho Fiscal. A Sra. Síndica esclareceu que as comissões fizeram o termo de referência com o escopo dos trabalhos, contataram as empresas, definiram o que será auditado, bem como receberam as propostas e farão a apresentação das empresas de auditoria. (...) Após foram chamados o Sr. Hebert (1209) e o Sr. Fábio (905) que participaram da segunda comissão eleita objetivando contatar empresas e demais providências para efetuar Auditoria referentes às duas gestões. Os membros da comissão fizeram uma apresentação, em anexo, contendo o objeto/escopo da auditoria, informaram os períodos a serem analisados e foi feita uma explanação sobre os principais requisitos do termo de Referência (em anexo) que foi enviado às empresas consultadas. A Comissão de Auditoria informou que foram definidos alguns pré-requisitos para escolha das empresas. Foram consultadas novem empresas de auditoria, sendo que destas, somente quatro apresentaram propostas, conforme disponibilizados no site do condomínio e resumo a seguir: - Global Auditores Independentes – Informou que fará verificação e análise de toda a documentação e elaboração de 2 relatórios a um custo de R$ 30.600,00 e que para a elaboração de 4 relatórios o valor será de R$ 34.000,00 (ambos parcelados em 3 vezes).” (...) A Sra. Presidente (Sra. Neusa) esclareceu que a auditoria é importante para dar um norte ao condomínio, inclusive com relação a boas práticas de gestão. Os objetivos da auditoria são a verificação de possíveis inconsistências ou irregularidades nas contas do condomínio desde sua criação até dezembro/2017, análise dos procedimentos adotados pelos Gestores e para dirimir dúvidas existentes elencadas nos apontamentos/relatórios dos Conselhos Fiscais. Consta ainda dos autos de origem relatório da auditoria contratada assim intitulado: “RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS, COM AS CONSTATAÇÕES FACTUAIS (Revisão da Prestação de Contas janeiro a dezembro/2017)" (ID 105810614, autos originais). Os referidos elementos induzem que não houve recusa por parte da ré/agravante em prestar contas. Se houve análise da documentação referente à gestão de 2017 pelo Conselho Fiscal e revisão das contas do período pela empresa de auditoria contratada, é evidente que houve prestação de contas pela síndica. Ação de prestação de contas não pode ser utilizada como sucedâneo de ação de cobrança ou de indenização: são pretensões distintas com procedimentos diversos. A prestação de contas tem o objetivo de esclarecer algo que o titular dos bens administrados por terceiro desconhece sobre a gestão. A cobrança de valores é pretensão sucessiva, ou seja, depende de que, após determinada judicialmente a prestação de contas omitida ou recusada, sejam constatadas irregularidades e apurado saldo devedor. A especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas: a primeira para discutir o dever de prestação de contas e sua omissão e a segunda, caso procedente a primeira, para apurar eventual saldo devedor. Assim, se o administrador já prestou contas extrajudicialmente e as irregularidades já foram identificadas pelo titular dos bens, a primeira fase da ação de exigir contas perde o sentido. Não há necessidade ou utilidade em exigir as contas, se elas já foram prestadas e se já conhece seu resultado. Em tais casos, a pretensão da parte deve ser alcançada por meio de uma ação de cobrança ou de indenização, em que o autor apresenta o valor que entende devido, o réu se defende e, após a produção de provas, apura-se eventual divergência de valores. Ressalte-, ainda, que, na hipótese, o autor/agravado indicou, na petição inicial, valores líquidos a serem ressarcidos pela ré/agravante, o que corrobora a conclusão de que as contas já foram prestadas e os valores das irregularidades apurados. O próprio juízo reconheceu a questão na decisão agravada, ao acolher a impugnação ao valor da causa apresentada pela ré/agravante, nos seguintes termos: DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Sustenta a parte ré que o autor indica valores líquidos a serem ressarcidos pela requerida, razão pela qual deveriam ser o valor correto da causa. O inciso II, do art. 292 do CPC determinam que: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; No caso em questão, verifica-se que a presente ação busca esclarecimentos quanto às contas do exercício 2017, sobre o valor total de R$ 405.735,96 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), consoante informado no ID Num. 105809726 - Pág. 21. Deste modo, o valor atribuído à causa deverá refletir o proveito econômico lastreado pelos pedidos deduzidos na demanda, ou seja, o valor em que pretende a prestação de contas. Assim, ACOLHO a preliminar de impugnação ao valor da causa e arbitro o valor de em R$ 405.735,96 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), nos termos do § 3o do art. 293 do CPC. Altere-se o cadastrado.” (ID 36758228) Assim, ao menos em cognição sumária, cabível nesta fase recursal, constata-se provável falta de interesse de agir do autor/agravado. O perigo de dano também se encontra presente, haja vista que a decisão agravada julgou procedente “o pedido inicial para condenar a ré a prestar as contas de sua gestão administrativa relativa ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Logo, caso não seja suspensa a eficácia da decisão, o presente recurso perderá o objeto. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator